Tribunal: TJMT
Processo: 1020587-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020587-48.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE JUÍNA E RONALDO OLIVEIRA LIMA
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência para internação de dependente químico, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor de Ronaldo Oliveira Lima, Estado de Mato Grosso, e o Município de Juína, indeferiu a tutela vindicada, nos seguintes termos:
Assim, compreendo que a internação compulsória é medida altamente interventiva que afeta, em demasia, a liberdade do paciente, devendo ser admitida apenas em casos excepcionais e, ainda, tendo em vista a expressa recomendação do Ministério da Saúde para evitar a circulação e internação de pacientes, quando possível, em hospitais e postos de saúde nesse momento de crise deflagrada pelo COVID-19, entendo que a ação deve ser processada sem a antecipação da tutela de urgência. [Destaquei]
O Agravante sustenta que a urgência da internação do Sr. Ronaldo Oliveira Lima foi atestada por médico psiquiatra do CAPS, que identificou a internação compulsória como o único método efetivo para reabilitação do paciente, que se encontra em avançado estado de alcoolismo.
Assevera que, o douto Juízo de piso fundamentou o indeferimento da antecipação da tutela alegando que a realização da internação involuntária de um paciente durante o período de pandemia viral além de colocá-lo em risco, se daria em contrariedade à sua vontade, entretanto o Magistrado “a quo” deixa de apreciar que o paciente encontra-se completamente vulnerável e desamparado, uma vez que possui transtorno grave de alcoolismo gerando grave situação de risco a si, pois se recusa a aderir ao tratamento, conforme atestado em laudo médico de ID.39826055.
Defende que, o paciente em razão de seu vício já se encontra em risco de contagio viral pelo Covid-19 sem a internação, uma vez que é incapaz de controlar suas ações, frequentando lugares propícios para o contagio, tal como bares, ficando exposto não somente à contaminação do vírus, mas também ao seu vício, o que apenas agrava sua situação de gravíssimo risco.
Aduz que, a decisão do Magistrado “a quo”, vai de encontro ao entendimento médico colacionado ao feito, vez que o médico psiquiatra Dr. Eduardo Araújo Santos ao descrever o tratamento de internação já havia levado em consideração o período pandêmico, haja vista que o laudo que recomenda a internação compulsória foi realizado durante a pandemia, restando claro que o médico, mesmo ciente dos riscos, encaminhou o paciente para tratamento em razão da gravidade do caso.
Neste contexto, requer o recebimento e processamento do presente recurso, procedendo-se à reforma da decisão interlocutória objurgada, conferindo-se efeito ativo ao recurso mediante despacho liminar, forte no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil para determinar o adequado e imediato atendimento e internação do paciente em clínica especializada em tratamento adequado de desintoxicação e recuperação de toxicômanos, seja na rede pública de saúde, ou em clínica particular, devendo-se manter o dependente em tratamento pelo período que for necessário à sua total desintoxicação e recuperação, sob pena de multa diária ou bloqueio de verbas públicas.
É o que merece registro.
Decido.
Pois bem. Como se sabe, para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste Agravo, tenho que o pedido de tutela liminar formulado deve ser deferido.
Explico melhor.
Para tanto, faço uma breve análise do ocorrido no feito de origem.
Colhe-se dos autos originários que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência almejando a internação do Sr. Ronaldo Oliveira Lima (dependente químico).
O Juízo singular, analisando a demanda, indeferiu a tutela de urgência vindicada, com base nos seguintes fundamentos:
Vistos,
Trata-se ação de obrigação de fazer para internação compulsória de Ronaldo Oliveira Lima, para tratamento de dependência química.
Registra-se que, em consonância com art. 8o da Lei 10.216/2001, a parte autora anexou aos autos laudo circunstanciado de médico especialista em saúde mental que indica a necessidade de internação da paciente em estabelecimento hospitalar para tratamento.
Todavia, considerando a atual situação pandêmica do COVID-19, tem-se que a possibilidade de internação do requerente em instituição médica torna-se temerária, principalmente quando se põe em voga que a referida internação se dará contra a vontade da paciente.
A Lei no 10.216/01 dispõe sobre as modalidades de internação existentes, tendo classificando-as da seguinte forma:
“Art. 4o A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes. (...) Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário; II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.”
Como se denota, a internação compulsória é aquela determinada pela Justiça, quando há omissão ou negativa de cobertura indevida por parte do órgão público, delegando ao poder judiciário a determinação para que se forneça uma vaga para a internação involuntária, caso presentes os requisitos legais e fáticos.
In casu, verifico que há a indicação de internação, atestada por laudo médico; contudo, deve-se frisar que essa medida se daria em completa contrariedade à vontade do paciente, de forma involuntária e determinada em juízo.
Nesse sentido, evidencia-se imprudente e desarrazoado ordenar a internação do paciente em estabelecimento médico, contra a sua vontade, em meio a uma pandemia viral, colocando-se em risco a sua vida, em cenário na qual o mesmo sequer pôde optar pela medida.
A parte autora buscou a intervenção desse juízo para ver salva guardada a higidez do paciente; dessa forma, não se pode deferir, de plano, a tutela buscada, quando esta providência colocará em risco, ainda mais, a saúde do paciente, tendo em consideração a conjuntura pandêmica vivida atualmente.
Assim, compreendo que a internação compulsória é medida altamente interventiva que afeta, em demasia, a liberdade do paciente, devendo ser admitida apenas em casos excepcionais e, ainda, tendo em vista a expressa recomendação do Ministério da Saúde para evitar a circulação e internação de pacientes, quando possível, em hospitais e postos de saúde nesse momento de crise deflagrada pelo COVID-19, entendo que a ação deve ser processada sem a antecipação da tutela de urgência.
Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V).
Cite-se a parte Ré, para, querendo, responder a presente ação no prazo de TRINTA DIAS (art. 335 c/c 183 do CPC). Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC).
Após, conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC).
Cite-se e intime-se, expedindo carta precatória, se for o caso.
Às providências. [Destaquei]
Ocorre que, apesar de entender ser a internação neste momento de pandemia medida excepcional, tenho que, in casu, a internação do paciente é medida que se impõe, diante da sua atual situação de saúde e do seu modo de convívio em sociedade, como, inclusive, asseverado pelo médico psiquiatra que o examinou, o Dr. Eduardo Araújo Santos (CRM/MT 10804), que asseverou o seguinte no seu relatório médico datado de 31/8/2020, ou seja, realizado durante o período desta crise de saúde, vejamos:
“(...)
Trata-se de paciente masculino, 36 anos, etilista crônico, assistido ambulatorialmente por este CAPS desde 2013 com histórico de má adesão as tentativas de tratamento ambulatorial.
Descrevo abaixo as impressões sobre o caso e sugestão de conduta:
Considerando que o supracitado apresenta quadro clínico compatível com transtorno por uso de álcool (F10.2. CID-10). Considerando que o paciente não tem conseguido sustentar períodos de abstinência. Considerando que o paciente apresenta, no momento, grave comprometimento da crítica e do juízo de morbidade e tem vivenciado situações de risco para si. Considerando as diversas tentativas frustradas de manejo ambulatorial do caso: concluo, portanto, que não há condições favoráveis a abordagem do caso, neste momento, em regime ambulatorial, sendo o sucesso terapêutico neste cenário muito pouco provável e sugiro, assim, internação compulsória do paciente em comunidade terapêutica. ” [Destaquei]
Outrossim, destaco que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, e não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.
Nessa toada, tenho que compete aos Poderes Públicos, no caso o Estado de Mato Grosso e o Município de Juína, velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988, e a internação do Sr. Ronaldo Oliveira Lima, como meio de resguardo de sua saúde.
Destarte, ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada, para determinar que os Requeridos realizem a internação do paciente em clínica especializada para tratamento adequado de desintoxicação e recuperação de toxicômanos, preferencialmente, na rede pública de saúde, ou, apenas na impossibilidade de internação nesta, em clínica particular, devendo-se manter o dependente em tratamento pelo período que for necessário à sua total desintoxicação e recuperação, sob pena de bloqueio de verbas públicas.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 6 de outubro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora